Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA INFORMATIVA NÃO VERIFICADA. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. DÍVIDA REGULARMENTE AMORTIZADA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
2. Se as parcelas descontadas nos proventos do consumidor superam os encargos contratuais e estão efetivamente amortizando a dívida, cuja projeção de quitação será em setembro de 2026; e se o cálculo elaborado pela Calculadora do Cidadão com o mesmo CET em parcelas fixas alcança resultado equivalente ao praticado pelo banco recorrente, não se verificam onerosidade excessiva ou abusividade aptas a invalidar o contrato celebrado.
3. Além disso, a utilização do cartão de crédito em compras mostra que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, tanto que sofreu o desconto em sua margem consignável no limite de 5% por quase um ano. Assim, não há motivo para alteração das condições contratuais livremente assumidas.
4. Recurso conhecido e provido.